Tribunal: CARF
Processo: 13609.901686/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901686/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.258 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BMB BELGO MINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS-PASEP/COFINS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, no sentido de dar
parcial provimento ao recurso voluntário para excluir o ICMS destacado da base de cálculo das
contribuições, devendo a unidade de origem apurar se o crédito é suficiente para quitar os
débitos apontados no PERD/COMP. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.255, de 25 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10680.726670/2020-53, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901686/2018-98
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901686/2018-98

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
BASE DE CÁLCULO. ICMS A RECOLHER. EXCLUSÃO. DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, o
montante a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições é o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal.

Em sede recursal, a Recorrente se insurge contra a decisão recorrida que restringiu
o direito de excluir o ICMS da BC das contribuições apenas em relação aos valores recolhidos,
arguindo que o direito de excluir o ICMS é mais amplo do que decidiu a DRJ.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio diz respeito ao direito
ou não da Recorrente excluir o ICMS destacado da BC das
contribuições, considerando que o recolhido já foi admitido pela
fiscalização.
Essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo foi muito debatida nas
turmas do CARF, e até pouco tempo atrás não se tinha entendimento
uniforme quanto ao seu julgamento, isso porque havia turmas que achavam
já aplicável imediatamente aos casos discutidos, no âmbito administrativo, a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901686/2018-98

decisão do STF no RE 574.906, sob repercussão geral, enquanto outras
turmas entendiam que, por essa decisão ainda não ter transitado em julgado,
em vista de julgamento pendente de embargos de declaração e estar sujeita a
modulação dos seus efeitos, não seria de aplicação imediata nos processos à
época discutidos.
No entanto, essa questão foi definitivamente resolvida com o julgamento
datado de 13/05/2021 do referido embargos de declaração, nos seguintes
termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de
se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a
tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para
fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros
Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Como se observa, o STF modulou os efeitos do julgado cuja produção
haverá de se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento.
No caso concreto, por aplicação do artigo 62, § 2° do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, deve ser aplicada a referida decisão do STF,
proferidas na sistemática dos recursos repetitivos, para considerar que o
valor do ICMS destacado ou recolhido não compõe a base de cálculo para
fins de incidência do PIS e da COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir o ICMS destacado e recolhido da base de cálculo das
contribuições, devendo a unidade de origem apurar se o crédito é suficiente
para quitar os débitos apontados no PERD/COMP.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901686/2018-98

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir o ICMS destacado da base de cálculo das contribuições,
devendo a unidade de origem apurar se o crédito é suficiente para quitar os débitos apontados no
PERD/COMP.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 203
DF CARF MF
Original